Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035800-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (PACIENTE), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035800-21.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares, além da extensão do benefício concedido à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente e se é possível a extensão do benefício da liberdade provisória concedido à corré, com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, apreensão de drogas e apetrechos típicos da traficância e histórico criminal do paciente.

4. O paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas e anotação por furto, demonstrando reincidência específica e risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-jurídica dos acusados, haja vista os antecedentes do paciente e sua maior periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
denegado. Teses de julgamento: “1. A presença de elementos concretos que indiquem reiteração delitiva e reincidência específica justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Não é aplicável a extensão de benefício concedido a corré quando verificada disparidade nas condições pessoais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 576.505/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2021; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035800-21.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Felipe Almeida dos Santos
,
contra decisão do
juízo
da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
tráfico
de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006].

A defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa e vínculo laboral anterior) e, ao final, pleiteia a
extensão da liberdade provisória
concedida à corré
Elis Vitória dos Santos Borges
, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

prestadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035800-21.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante em
11/02/2025
, juntamente com os corréus
Alexander Beppler
,
Elis Vitória dos Santos Borges
e
Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira
, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Na ocasião, foram apreendidos
dezessete papelotes de maconha, um tablete maior da mesma substância, uma porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares
, elementos caracterizadores da traficância habitual.

O flagrante foi homologado e, na sequência,
convertido em prisão preventiva
, com base na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta da conduta
:

“(...)
Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, (...).

Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos conduzidos
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado.

Nesse ponto, quanto ao crime de furto qualificado, destaco o relatório policial apresentado no Id. 183684823, que apresenta imagens das câmeras, nas quais é possível identificar "o primeiro suspeito trajava calça caqui, camiseta marrom e boné azul com o símbolo do Brasil. Já o segundo suspeito estava vestido com calça jeans, camisa azul escura e boné azul claro". Durante as diligências na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas durante a ação criminosa, reforçando a identificação dos autores.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, as drogas (porções de maconha e pasta base) e apetrechos para o tráfico foram encontradas na posse de todos os custodiados, os quais se encontravam na residência onde se deu a apreensão.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, persiste a necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos praticados e o modus operandi empregado.

Com efeito, os custodiados Pedro Henrique e Alexander invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel. Ademais, com esses e com os demais flagranteados, Elis Vitória e Felipe Almeida, foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Conforme apresentado nos registros criminais dos custodiados no Id. 183711278, verifica-se, ainda, que
Felipe apresenta procedimentos de tráfico de drogas e furto (Id. 183684836 e 183684837)
, Pedro Henrique possui procedimento de tráfico de drogas (Id. 183685099 e 183685100) e Alexander tem procedimento de tráfico de drogas e furto (Id. 183685106 e 183685107). Pedro Henrique foi preso em flagrante em 14/12/2024, nesta comarca, pelos autos 1001936-2024.2024.8.11.0033, supostamente por tráfico de drogas, sendo solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, a despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado. Observada, portanto, a tendência dos suspeitos à reiteração criminosa (periculosidade concreta).

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF (...).

Assim, é imprescindível, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de reiteração delitiva.

Percebo, ainda, que, no caso em tela, não cabem quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação dos presentes autos.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados representa um risco concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade efetiva.

Por fim, a custódia cautelar dos flagranteados é medida imperativa para assegurar a ordem pública, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Destarte, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEXANDER BEPPLER, ELIS VITORIA SANTOS BORGES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Posteriormente, em
15/10/2025
, o juízo processante
reavaliou expressamente a medida
, mantendo a segregação cautelar ao constatar a
persistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional
.

A decisão encontra-se
devidamente fundamentada
, demonstrando a
materialidade delitiva
, os
indícios de autoria
e, principalmente, o
periculum libertatis
, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Com efeito,
Felipe Almeida dos Santos foi condenado por tráfico de drogas nos Autos no 1016368-10.2021.8.11.0015
, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, circunstância que reforça sua
reincidência específica
e
tendência à reiteração delitiva
, justificando o decreto de prisão preventiva.

Nesse contexto,
a custódia cautelar encontra-se devidamente amparada nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, não se configurando qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Igualmente o pedido de extensão do benefício concedido à corré
Elis Vitória dos Santos Borges
(HC no 1031621-44.2025.8.11.0000) não merece prosperar.

Conforme destacado tanto na decisão liminar quanto no parecer ministerial,
não há identidade fático-jurídica entre as situações dos corréus
.

Enquanto
Elis Vitória
não possui antecedentes, o paciente
ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas
, além de
registro anterior por furto
, o que evidencia
maior grau de periculosidade e reincidência específica
.

Assim, não se aplica o art. 580 do CPP, que exige identidade de condições subjetivas e objetivas para a extensão de benefício.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Felipe Almeida dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025